Tribunal: CARF
Processo: 10920.906666/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.906666/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.616 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
O presente processo decorre de pedido de compensação de saldo negativo de
CSLL do 1o trimestre de 2007 (Despacho Decisório, fl. 10), no valor de R$ 15.263,28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.906666/2010-25
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.616 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906666/2010-25

Ocorre que a empresa contribuinte informou, em sua PER/DCOMP, que teria
havido R$ 15.263,28 a título de retenções na fonte, das quais a Unidade de Origem somente
reconheceu a quantia de R$ 11.160,34.
Em síntese, por ocasião do Despacho Decisório, obteve-se o seguinte cenário:
DESCRIÇÃO
REQUERIDO
NA
PER/DCOMP
R$
ANÁLISE DA
UNIDADE DE
ORIGEM
R$
CSLL DEVIDA:
0,00
0,00

(-) RETENÇÕES FONTE
15.263,28
11.160,34
(-) ESTIMATIVAS
0
0
(-) ESTIMATIVAS SNPA
0
0

SALDO A PAGAR
(NEGATIVO)
-15.263,28
-11.160,34
Da diferença entre R$ 15.263,28 e R$ 11.160,34 resulta o valor de R$ 4.102,94,
que se refere aos valores das parcelas não confirmadas, constantes no relatório de fl. 12.
A recorrente havia juntado ao processo ainda planilha indicando valores de
retenção (fls. 61 e 62), sem, no entanto, possibilidade de utilização, na medida em que tais
valores não se guardam estrita correlação com o valor ainda pendente de reconhecimento.
A DRJ, por sua vez, em seu Acórdão (fls. 211 a 219), ao decidir sobre o pleito,
indicou que o reconhecimento das retenções se faria por meio dos comprovantes de retenção, à
luz do art. 943, §2o, do RIR/1999 (então vigente à época).
No entanto, a DRJ constatou, junto à base de dados da Receita Federal do Brasil, a
existência de outras retenções além das retenções já confirmadas pela Unidade de Origem,
merecendo destaque os seguintes trechos de referido Acórdão:
No entanto verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado com
dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do sistema DWDIRF, que no
1o trimestre de 2007 a requerente consta como beneficiária de retenções efetuadas a
título de CSRF, no valor total de R$ 11.237,54, sendo R$ 10.344,93 sob o cód. 5952
(1,0% da receita auferida) e R$ 892,61 sob o cód. 5987.
Observa-se, ainda, na ficha 06A da DIPJ/2008 que os rendimentos oferecidos à
tributação a titulo de prestação de serviços (R$ 1.123.753,95), possibilitam a
compensação da retenção confirmada em DIRF.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.616 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906666/2010-25

Assim apesar de os valores de retenção relacionados pelo contribuinte no PER/DCOMP
não coincidir de forma exata com os montantes informados na DIRF pela fonte
pagadora dos rendimentos, em atenção ao princípio da verdade material é possível
validar, para fins de formação do saldo negativo de CSLL apurado no 1o trimestre de
2007, a totalidade do CSRF ora confirmado(a).
Destarte o saldo negativo disponível para compensação deve ser revisto como segue:

Nesse sentido, em referido quadro (fl. 217), a DRJ, por meio do Acórdão
recorrido, teria reconhecido adicionalmente a quantia de R$ 77,20, adicionalmente ao que já
havia sido reconhecido (R$ 11.237,54 – R$ 11.160,34), valor este de R$ 77,20 também presente
na conclusão de seu Acórdão, fl. 219.
Vale ressaltar que, o quadro acima afirma o reconhecimento de R$ 11.237,54,
quando o relatório de retenções (fl. 207), totaliza a quantia de R$ 48.149,70 (código 5952,
estimando-se a parte relativa a retenções de CSLL equivalente a R$ 10.354,77).
Nesses termos, a DRJ reconheceu retenções de CSLL com base em relatório
denominado "DIRF - Resumo do Beneficiário" (1o trimestre 2007: fls. 207 a 210).
Por sua vez, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 222 a 239), aduzindo
que teria comprovações das retenções realizadas. Assim, na fl. 226, a recorrente indica ter
apresentado os seguintes meios de prova:
Em relação aos valores que constam no despacho decisório como “retenção na fonte não
comprovada”, ou “receita não submetida à tributação”, a Recorrente juntou todas as
notas fiscais que originaram os créditos. Diante do grande volume, esses documentos
foram juntados num “CD” (notas fiscais digitalizadas).
De outro lado, juntou também a cópia do livro razão da empresa comprovando o valor
efetivamente recebido em relação a cada nota fiscal. Também pelo volume do
documento (acima de 200 páginas da respectiva conta do livro razão), juntou um “CD”
com o arquivo em formato de PDF, facilitando, inclusive, a busca pelas informações
prestadas

Aduz ainda a recorrente que não merece ser penalizada com multa por ausência de
entrega de demonstração das retenções cuja causa tenha sido dada por terceiro a quem
incumbiria tal entrega de declaração de retenção, fls. 235.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.616 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906666/2010-25

Ao fim, fl. 238, a recorrente pede que seja:
a) Anulado e julgado improcedente o “DESPACHO DECISÓRIO” na parte que
não homologou a compensação realizada pela Recorrente;
b) Seja homologada a compensação realizada pela Recorrente de acordo com o
PER/DCOM apresentado;
c) Sucessivamente, caso não seja homologada a compensação realizada pela
Recorrente, a não aplicação de qualquer penalidade em relação aos valores
glosados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, 1o trimestre do ano-calendário 2007.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
05/04/2018 (vide termo de juntada, fl. 220), face ao Acórdão datado de 07/03/2018 (fl. 211), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que remanesce como
objeto de lide é traduzido pelo valor que ainda se encontra pendente de reconhecimento, que é a
quantia de R$ 4.025,74 (resultante do valor de R$ 15.263,28, valor requerido de retenções,
menos R$ 11.237,54, valor total até então reconhecido de retenções).
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.616 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906666/2010-25

Em seu recurso voluntário, a empresa recorrente não observou o princípio da
impugnação especifica, na medida em que não buscou discriminar exatamente quais as retenções
ainda não foram reconhecidas e que compõem a quantia de R$ 4.025,74, sem indicação das
respectivas notas fiscais onde tais retenções poderiam ser verificadas.
Ademais, a empresa recorrente não indicou se todas as receitas que deram ensejo
às retenções cuja soma totaliza o valor em análise teriam sido oferecidos à tributação, à luz do
art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Federal no 9.430/1996.
Ao contrário disso, a recorrente se limitou a indicar que teria apresentado CD com
as notas fiscais e mais de 200 páginas do livro razão, ressaltando-se que a planilha de fls. 61 e
62, apresentada por ocasião da Manifestação de Inconformidade sequer possui totalizador nem
há indicação de correlação dos valores nela apresentados com os valores ainda pendentes de
reconhecimento.
Sobre tal aspecto, importante mencionar o disposto na seguinte decisão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiamse, na verdade, a operações de exportação direta, devese
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.
Dessa forma, deixando de especificar e detalhar os valores supostamente
integrantes do total de imposto de renda na fonte ainda pendentes de reconhecimento, inviável o
reconhecimento do crédito pretendido.
Em síntese, não houve precisa demonstração, por parte da recorrente, dos pontos
de discordância fática, já que não estabeleceu quais valores compunham os valores ainda não
confirmados, correlacionando-os com as respectivas notas fiscais, de modo específico e
referenciado, à luz do que dispõe o Decreto Federal no 70.235/1972:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.616 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906666/2010-25

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Referido dispositivo supramencionado se demonstra aplicável aos recursos
interpostos no âmbito dos pedidos de compensação, conforme previsão expressa no art. 74, §11,
da Lei Ordinária Federal no 9.430/1996, conforme a seguir transcrito:
Art. 74 [...]
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Em síntese, o Código Tributário Nacional determina que a compensação depende
da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Caberia, portanto, à empresa contribuinte, demonstrar o direito de crédito alegado,
conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

Apesar disso, a empresa contribuinte não apresentou a demonstração cabal da
liquidez e certeza dos créditos pendentes de reconhecimento, o que impossibilita, portanto, a
validação de referidos valores.
Acerca do pedido de não aplicação de penalidade, caso não reconhecido o crédito
pleiteado, a empresa recorrente não demonstrou a existência das retenções ainda pendentes de
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.616 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906666/2010-25

confirmação, o que implica por decorrência lógica a manutenção das sanções relativamente aos
débitos não compensados.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital